Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701568-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: JESSYKA KETTELIM CELESTINO PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ESCOLA BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA – ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JESSYKA KETTELIM CELESTINO PIRES, indeferiu pedidos de suspensão da CNH da devedora e apreensão de seu passaporte, bem como de inscrição do nome da devedora na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Em suas razões recursais (ID 71698108), a exequente agravante afirma, em síntese, que, diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de “suspensão da CNH e retenção do Passaporte, da inscrição do nome do Executado, ora Agravado, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, com fulcro no art. 139, V do CPC”. Preparo observado (ID 71724467). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a presença cumulativa da probabilidade recursal do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da r. decisão agravada: “JESSYKA KETTELIM CELESTINO PIRES, por intermédio da Defensoria Pública, opôs exceção de pré-executividade, sob o argumento de que não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado em ID 141218289. Alega ser hipossuficiente e, portanto, faz jus ao benefício legal, razão pela qual haveria excesso de execução quanto à inclusão de custas processuais e honorários advocatícios fixados no recebimento da execução. O exequente, por sua vez, requereu a extinção do incidente, sustentando que a executada teria promovido a baixa da pessoa jurídica da qual era sócia. Requereu, ainda, a suspensão da CNH, a retenção do passaporte e a inscrição do nome da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). É o relatório. Decido. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admitida para arguição incidental de nulidades absolutas, inexistência de pressupostos processuais ou condições da ação, desde que as matérias sejam conhecíveis de ofício e independam de dilação probatória (Súmula 393/STJ). No caso em tela, a pretensão da executada visa à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em ID 141218289 e suas eventuais repercussões no curso da execução, não se tratando de pleito de extinção da execução propriamente dita. Contudo, ao impugnar a penhora de ativos financeiros em seu nome, a executada limitou-se a apresentar extratos bancários de conta mantida no Banco do Brasil S.A., deixando de juntar extratos das instituições Santander e Nubank, conforme mencionado na decisão de ID 176692311. Assim, a incompletude da documentação apresentada impede o acolhimento do pedido de gratuidade. Embora as tentativas de localização de bens tenham sido infrutíferas, não é possível, com base nos elementos dos autos, concluir pela incapacidade econômica da executada para arcar com as custas processuais e os honorários fixados sem prejuízo do próprio sustento da devedora. Quanto às medidas coercitivas atípicas postuladas pelo exequente — suspensão da CNH, apreensão de passaporte e inclusão na CNIB —, deve-se observar que, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça local e dos Tribunais Superiores, tais medidas devem ser utilizadas com caráter excepcional, sendo inadmissíveis quando não demonstrado comportamento doloso ou fraudulento do devedor. Com efeito, embora o art. 139, inciso IV, do CPC autorize ao magistrado o uso de medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade da jurisdição, a jurisprudência tem exigido a demonstração concreta de tentativa de frustração da execução, o que não se verifica nos presentes autos. A mera ausência de pagamento e a não localização de bens pelos sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário não configuram, por si sós, fundamento suficiente para adoção das medidas atípicas postuladas, que demandam motivação específica e fundada em elementos objetivos, como atos de ocultação patrimonial ou resistência ilegítima à jurisdição. Ademais, cumpre esclarecer que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo CNJ, tem por finalidade o registro de indisponibilidades de bens determinadas por decisão judicial, mas não se presta à penhora em processos cíveis, tampouco é mecanismo eficaz de compulsão ao pagamento de dívida ou instrumento de pesquisa patrimonial. Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados por ambas as partes. Consequentemente, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, período no qual fica suspenso o curso da prescrição, conforme prevê o §1o do mesmo artigo. Decorrido o prazo sem a localização de bens penhoráveis, os autos deverão ser remetidos ao arquivo, conforme dispõe o art. 921, § 2o, do CPC, podendo ser desarquivados mediante requerimento da parte interessada, desde que comprovada a existência de meios eficazes para retomada da execução. Intimem-se. Cumpra-se.” A exequente sustenta que diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Sabe-se que, por força da regra exposta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que as medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, tenho que as medidas pretendidas pela credora agravante (suspensão de CNH e apreensão de passaporte) não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para a devedora. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. Conquanto seja viável a postulação de medidas executivas atípicas, com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, bem como a quebra de sigilo bancário para averiguação da existência de cartões de crédito em nome dos devedores são medidas que não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1847779, 07502640820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do deferimento do pedido de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte. 2. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas. 3. Na hipótese, a suspensão da CNH e Passaporte do devedor é medida que ostenta caráter punitivo, desprovida da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada” (Acórdão 1939094, 0728999-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃOPASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1748843, 07225438120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ATÍPICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 3. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1970211, 0744214-29.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) No tocante à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, esta foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do colendo CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Além do mais, a consulta ao CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1763582, 07290661220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa conjuntura, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável ao deferimento da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator